Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703626-55.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EDINALDO RODRIGUES LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A decisão do Conselho de Sentença só será contrária à prova contida nos autos, na hipótese de desprezar o suporte probatório e decidir se manifestando de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. 2. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos. Restou evidenciado que a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos, motivo que manteve a sentença condenatória. 3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena. Dosimetrias reajustadas. 5. Se não há pluralidade de ações, característica necessária para a ocorrência do crime único, sobretudo se os desígnios são autônomos, ainda que o dolo seja direto e eventual, e mesmo que o ato tenha se dado por intermédio de disparos de arma de fogo, deve ser reconhecido o concurso formal e impróprio (segunda parte do art. 70, caput do Código Penal). 6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Dosimetrias reajustadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredito do conselho de sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual o julgamento deve ser anulado; b) artigo 71 do Código Penal, defendendo a necessidade do reconhecimento da continuidade delitiva, pois todos os requisitos legais para tanto estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido quanto à aventada ofensa dos artigos 593 do CPP e 71 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, sobre o veredito do conselho de sentença: “O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). De igual sorte, no tocante à continuidade delitiva: “para se afastar o entendimento da Corte de origem quanto à continuidade delitiva, (...), seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida esta vedada na via eleita pelo óbice constante da Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009